Tribunal: STF
Processo: HC 91781
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-06
Data de publicação: 2008-05-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Garantia de aplicação da
   pena.  Decreto fundado em não ter o réu comparecido ao
   interrogatório. Inadmissibilidade. Fato que não autoriza a prisão
   cautelar. Réu que, com defensor constituído, permaneceu solto
   durante o processo. Inexistência de fuga. HC concedido. O só fato
   de o réu, com defensor constituído e presente no distrito da
   culpa, não ter comparecido ao interrogatório, não lhe autoriza a
   decretação da prisão preventiva na sentença, sob pretexto de
   necessidade de garantia aplicação da pena imposta.